Tribunal: STF
Processo: ARE 1316096
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI ESTADUAL N. 16.559/2019: PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA FINANCEIRO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Estadual de Uniformização do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO QUE ALEGA CONFLITO ENTRE ACÓRDÃO DA 5ª TURMA RECURSAL DA CAPITAL E A JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA ESTADUAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS. SÚMULA Nº 05 DESTA TUJ E LEI ESTADUAL Nº 16.559/2019 (CÓDIGO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR) VIGENTES. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE ALGUMAS TARIFAS QUE SE REVESTEM DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, OU POR SE REVELAREM ABUSIVAS PELOS SEUS ELEVADOS VALORES, ALÉM DE FALTA DE JUSTA CAUSA E PROVA IDÔNEA DA DESPESA CORRESPONDENTE. MÁ FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. CLÁUSULA BENÉFICA AO CONSUMIDOR. COBERTURA DE EVENTUAL INADIMPLÊNCIA POR INFORTÚNIO DO DEVEDOR. TEMA PACIFICADO NESTA TUJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 18). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. VIII do art. 21 e o inc. VII do art. 22 da Constituição da República, ao argumento de que o “acórdão recorrido declarou as cobranças de tarifas ilegais com fundamento no artigo 1º da Lei Estadual nº 14.689/2012 (doc.4) – já reconhecido como inconstitucional anteriormente pelo TJPE, – e no idêntico artigo 31 da Lei Estadual nº 16.559/2019” (fl. 8, e-doc. 19).



    Assinala que “os já citados dispositivos das leis estaduais afrontam os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, de modo que a lei estadual em análise padece de inconstitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas ns. 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível o recurso com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 21).



    No agravo, o agravante assevera que “a jurisprudência dessa Corte Suprema entende que a interposição e o subsequente processamento do recurso extraordinário, com base no artigo 102, III, ‘c’, da CF, pressupõe que o acórdão recorrido julgue válida lei contestada em face da Constituição Federal, tal como dispõe o próprio texto constitucional” (fls. 5-6, e-doc. 22).



    Acrescenta que, “para julgar procedente a reclamação ajuizada pelo agravado, o acórdão recorrido afastou a conclusão quanto a inconstitucionalidade daqueles regramentos e, por consequência, julgou válida a disposição contida no artigo 31 da Lei Estadual nº 16.559/2019” (fl. 6, e-doc. 22).



    Salienta que “a conclusão quanto à violação aos artigos 21, VIII e 22, VII da CF não depende de modo algum da reapreciação ou interpretação da matéria versada no regramento local, a incidir o óbice da Súmula 280/STF, pois o próprio acórdão recorrido declarou a impossibilidade de se cobrar quaisquer tarifas bancárias no âmbito daquele Estado” (fl. 7, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 280 e 284 deste Supremo Tribunal, pois a matéria tem natureza constitucional e da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Na espécie, ao afastar a cobrança de tarifas bancárias com fundamento na Lei estadual n. 16.559/2019 e na Súmula n. 5 da Turma de Uniformização Jurisprudencial, a Turma Estadual de Uniformização de Pernambuco assentou:



    “A irresignação da espécie já é conhecida e amplamente provida em parte, por ser entendimento majoritário desta Turma Estadual Recursal Superior de que não há ofensa aos paradigmas dos Tribunais Superiores citados, haja vista ser patente a ilegalidade na cobrança de tarifas dessa natureza no âmbito do Estado de Pernambuco, por vedação contida no artigo 31 da Lei nº 16.559/2019, que instituiu o Código Estadual de Defesa do Consumidor e na Súmula nº 05 da TUJ, com exceção da cobrança do Seguro de Prestação Financeira, que por não ser considerado tarifa ou taxa e por apresentar vantagens ao Consumidor, não se revela abusivo e nem ilegal” (fl. 2, e-doc. 16).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 31, do inc. II do art. 33 e dos arts. 143, 144 e 145 da Lei estadual n. 16.559/2019, pela qual instituído o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, e assentou a “competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam ‘a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor’. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (DJe 4.2.2021).



    Na espécie, ao fundamentar a decisão na vedação posta no art. 31 da Lei estadual n. 16.559/2019, a Turma Recursal de origem afastou a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. LEI ESTADUAL N. 16.559/2019: PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA FINANCEIRO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (ARE n. 1.324.615, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.6.2021, transitada em julgado em 30.6.2021).



    6. Cumpre anotar que a vigência de súmula de Turma de Uniformização Jurisprudencial não esvazia o caráter vinculante e obrigatório da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição da República, devendo a jurisprudência daquela Turma se adequar ao posicionamento adotado por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para proferir nova decisão, observando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.207/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora